Tribunal: TJES
Processo: 5005613-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005613-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

AGRAVADO: BRUCKE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS DO RECURSO.

1. O juízo de origem detém a prerrogativa de reconsideração da decisão agravada, não havendo que se falar em incompetência decorrente do pronunciamento ulterior diverso.

2. A mera ausência de intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da lei não implica nulidade processual, sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo decorrente da ausência de participação do órgão. Precedentes do STJ.

3. A abertura de vista ao
parquet
supre a alegada nulidade.

4. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo inviável a análise de questões que demandem incursão probatória. Além disso, deve ser indeferida a tutela antecipada recursal sem a demonstração inequívoca da urgência do direito reclamado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005613-14.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE CASTELO

ADVOGADO : ADEMIR DA SILVA COTTA JUNIOR

RECORRIDO : BRUCKE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO : MARIANA COSTA JUSTO - OAB ES29890-A

MAGISTRADO : JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE CASTELO em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que reconsiderou em parte o
decisum
anterior, determinando a
“suspensão do ato administrativo que rescindiu o contrato de prestação de serviços nº 2.10444/2020”,
relativo à obra de recuperação e estabilização de talude em solo grampeado no Município.

Aduziu, em síntese: (i) a incompetência do juízo de origem para reapreciação da pretensão, uma vez que devolvida a matéria ao TJES por meio do AI nº 5003084-22.2023.8.08.0000; (ii) a necessidade de intervenção do Ministério Público; (iii) a legalidade da rescisão do contrato administrativo.

Vejamos.

1. INCOMPETÊNCIA.

O Município Agravante afirmou a incompetência do juízo de origem para a prolação da r. decisão agravada, uma vez que a matéria teria sido devolvida por outro recurso, anterior.

De todo modo, não há que se falar em incompetência.

Na verdade, o juízo condutor do feito originário, utilizando das prerrogativas jurisdicionais e diante do contexto e conteúdo probatório apresentados ao seu conhecimento, prolatou decisão posterior à interposição do recurso, com o exercício do juízo de retratação parcial.

O
decisum,
inclusive, foi considerado quando do julgamento do AI nº 5003084-22.2023.8.08.0000, o qual foi conhecido parcialmente.

É o que dispõe, pois, o art. 1.018, §1º, do CPC.

Dessa maneira, deve ser rejeitada a referida assertiva de incompetência.

2. INTERVENÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Na sequência, o Recorrente afirmou a nulidade do processo originário pela ausência de intervenção do órgão ministerial.

Sem razão o Agravante.

Em primeiro lugar, o julgado objeto do presente recurso se constitui de decisão interlocutória, de maneira que seria possível a intervenção do Ministério Público em momento ulterior.

Ademais, ainda que assim não fosse, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a mera ausência de intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da lei não implica nulidade processual, sendo necessária a comprovação do
efetivo prejuízo
decorrente da ausência de participação do órgão. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. PEDIDO DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DIANTE DA FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA MANIFESTAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO COM A FALTA DE CITAÇÃO.

I - Na origem, o Juízo Federal da 1ª VF de Guarapuava deferiu, liminarmente, a expedição de mandado proibitório em favor dos autores, para que os requeridos se abstenham de praticar atos tendentes a turbar ou esbulhar a posse que detém sobre parte do imóvel denominado Fazenda Passo Liso, Município de Laranjeiras do Sul/PR II - Irresignada, a Funai interpôs agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, com o objetivo de ver integralmente reformada a decisão que antecipou os efeitos da tutela pleiteada nos autos do interdito proibitório.

III - A discussão envolve litígio pela posse da terra rural, do qual participam membros de comunidade indígena da etnia kaingang, em área que foi objeto de demarcação de terra indígena.

IV - Não houve intimação do Ministério Público Federal para oferecimento de parecer após as contrarrazões e, em 24/8/2016, sobreveio o julgamento do agravo de instrumento (evento 21).

V - Alega o Ministério Público Federal, em recurso especial, que houve violação dos arts. 178, I e III, 179, I, e 279, §§ 1º e 2º, todos do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual devem ser anulados os acórdãos recorridos e retornados os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a fim de ser oportunizada a intervenção do Ministério Público Federal e, após, realizado novo julgamento do agravo de instrumento.

VI
- É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual a ausência de intimação do Ministério Público em ação civil pública para funcionar como fiscal da lei não dá ensejo, por si só, a nulidade processual, salvo comprovado prejuízo. Nesse sentido em julgado recente: AgInt no REsp n. 1.689.653/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019.

VII - No caso, o Ministério Público Federal, ora recorrente, aponta que há prejuízo ao interesse da Comunidade Indígena da Terra Indígena Boa Vista, uma vez que ficou mantida a decisão que concedeu ordem de não ocupação da área, sem que a Comunidade Indígena fosse citada para integrar a lide.

VIII - Assim, demonstrado o prejuízo à Comunidade em decorrência da falta de citação, é de ser anulado o julgamento do agravo de instrumento para o fim de determinar a abertura de prazo para manifestação do Ministério Público Federal e realização de novo julgamento do recurso. Prejudicado o agravo em recurso especial da Funai (fls. 1.304-1.309).

IX - Agravo interno provido para conhecer do conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, anulando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, que julgou o agravo de instrumento. (AgInt no AgInt no AREsp 1200499/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 18/06/2019)

Por fim, nesta instância determinei a oitiva do Ministério Público Estadual que, por sua vez, apresentou manifestação expressa pela
desnecessidade
de intervenção no feito, consoante parecer ID 6877249.

Logo, não há nulidade a ser proclamada.

3. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A questão principal diz respeito ao capítulo da r. decisão agravada que determinou a
“suspensão do ato administrativo que rescindiu o contrato de prestação de serviços nº 2.10444/2020”,
relativo à obra de recuperação e estabilização de talude em solo grampeado no Município.

O ente público municipal alega, em resumo, a regularidade da rescisão contratual em apreço.

De todo modo, considerando os pressupostos atinentes ao julgamento do presente recurso, de cognição restrita, não vejo como modificar o julgado.

Explico.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório pleno sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipatória, não vejo como modificar a conclusão do juízo de origem, nesse momento, sobretudo pela ausência de situação de urgência que justifique a atuação deste órgão
ad quem.

Na verdade, pelos documentos que instruem o processo não é possível aferir as circunstâncias relativas ao alegado rompimento do contrato administrativo estabelecido entre as partes, cujo objeto era a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM SOLO GRAMPEADO, SOB O REGIME DE EMPREITADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO”, firmado em março de 2022 com previsão de vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, e 4 (quatro) meses para execução do projeto básico.

As partes dissentem acerca dos motivos dos entraves estabelecidos em relação à execução e cumprimento do contrato, de maneira que a necessidade de dilação probatória mínima impede a modificação do julgado de origem.

Ademais, consta dos autos informação de que, a princípio, a referida obra já fora finalizada integralmente, o que torna inócua a discussão em sede de tutela antecipada, devendo ser definitivamente dirimida no julgamento final do litígio, com base em cognição exauriente da lide.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)